Tribunal: TJES
Processo: 5009241-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009241-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: MOXUARA DE MINAS RESTAURANTE LTDA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062/STF). DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC (TEMA 1.076/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em execução fiscal movida em face de Moxuara de Minas Restaurante Ltda., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar, na CDA, a atualização dos valores à taxa SELIC e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para discutir a limitação de juros e correção monetária constantes da CDA;
(ii) estabelecer se a cumulação de VRTE com juros moratórios de 1% ao mês viola o Tema 1.062 do STF ao superar a taxa SELIC;
(iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou segundo os percentuais obrigatórios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível quando a verificação da ilegalidade decorre de simples cálculo aritmético a partir dos encargos expressamente previstos em lei e consignados na CDA, sendo desnecessária a dilação probatória.

O Tema 1.062 do STF autoriza Estados a fixarem índices próprios de atualização e juros, desde que tais encargos não excedam os percentuais adotados pela União.

A combinação de VRTE com juros fixos de 1% ao mês resulta, no período analisado (2019–2023), em encargos superiores à SELIC, que engloba juros e correção monetária, configurando excesso de execução e violação ao precedente vinculante do STF.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com redução do valor exigido, caracteriza sucumbência do ente público e impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários quando mensurável o proveito econômico, impondo a aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, calculados sobre o montante decotado da execução.

A suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não se justifica, ante a ausência de determinação vinculante nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio adequado para aferir, por simples cálculo aritmético, se os encargos inseridos na CDA excedem o limite fixado pela SELIC, sendo desnecessária a produção de provas.

A cumulação de VRTE com juros moratórios de 1% ao mês que supere a taxa SELIC viola o Tema 1.062 do STF e caracteriza excesso de execução.

Quando mensurável o proveito econômico decorrente do decote da execução, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, § 5º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062 (ARE 1216078 RG). STJ, Tema 1.076. TJES, AI 5003459-23.2023.8.08.0000; TJES, AI 5008183-07.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009241-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MOXUARA DE MINAS RESTAURANTE LTDA.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça 4.0, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MOXUARA DE MINAS RESTAURANTE LTDA.
,
que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar na CDA a atualização dos valores (juros e correção monetária cobrados) ao valor da taxa SELIC.

Ainda, condenou o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, inciso I e § 5º do CPC, no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, atualizado.

Em suas razões aponta o agravante, inicialmente, a inadequação da via eleita, porquanto a discussão sobre critérios de correção monetária demandaria dilação probatória (perícia), inviabilizando a exceção de pré-executividade.

Defende a aplicação do VRTE (índice de correção) cumulado com juros de 1% ao mês, alegando que o STF (Tema 1062) não impôs a aplicação da SELIC, mas sim que os índices estaduais não excedam os federais.

Acerca dos honorários advocatícios, pugna pela fixação por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), alegando que a aplicação dos percentuais sobre o valor da causa geraria quantia exorbitante, ferindo a razoabilidade e o erário. Requer, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Vislumbro dos autos originários que a empresa recorrida questionou, mediante exceção de pré-executividade, a forma de atualização do crédito tributário utilizada pelo agravante, com incidência de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

O magistrado
a quo
, ao proferir a decisão objurgada, entendeu assistir-lhe razão, entendimento que merece prosperar.

O

Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral nº 1.062, fixou a seguinte tese: “
os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

Como se sabe, a União adota a SELIC para atualização dos seus créditos tributários, que abrange juros e correção monetária.

No caso, a correção monetária por meio da VRTE e o acréscimo de juros de mora importou em atualização superior àquela estabelecida pela SELIC, o que vislumbro mediante simples cálculo aritmético durante substancial parcela do período da dívida, que abarca o interregno de 2019 a 2023.

Com efeito, enquanto a legislação capixaba impõe juros moratórios fixos de 1% (um por cento) ao mês — perfazendo, no mínimo, 12% ao ano —, somados à atualização monetária pelo VRTE, o histórico dos indicadores econômicos revela que a taxa SELIC somente ultrapassou o patamar anual de 12% a partir de 04/05/2022.

Conclui-se, portanto, que em todo o período anterior a essa data, a taxa de juros moratórios exigida pelo exequente, mesmo se considerada isoladamente, já superava o índice federal (que engloba juros e correção), evidenciando, de forma aritmética e insofismável, o excesso de execução e a consequente violação à tese vinculante firmada no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Corroborando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral).
2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória
.
4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUTUAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS, CUMULADA COM A SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Impõem-se a suspensão do auto de infração quando se vislumbra pertinência no argumento de que há vício de motivação no lançamento da multa, manifesta em errônea capitulação apta a impor diferença significativa no valor da multa imposta.
II - Atualizado o VRTE segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), impondo-se o decote do montante excedente, sob pena de ilegalidade. Precedentes do TJES.
III - Necessidade de suspensão dos efeitos dos autos de infração lavrados. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008183-07.2022.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023).

Como se verifica, a aferição de conformidade dos juros e correção monetária com os limites constitucionais pode ser realizada por meio de simples cálculo aritmético, tal como ocorrido na espécie, sendo despicienda a dilação probatória.

Por fim, forçoso reconhecer que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, resultando na redução do valor executado, configura sucumbência por parte do ente público e enseja a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

E, tal como decidido pelo juízo
a quo,
deve ser observada a tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.076:
"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...], os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

No caso em tela, o proveito econômico obtido é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor do excesso que será decotado da execução.

Assim, os honorários devem ser fixados sobre essa base de cálculo, não havendo falar em suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF, porquanto não houve determinação nesse sentido.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)